Tribunal: TJDFT
Processo: 0706015-25.2017.8.07.0018
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-19
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO DE ACESSO A PROCESSOS ADMINISTRATIVOS. DEMORA INJUSTIFICADA NA ANÁLISE DO PEDIDO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CASSAÇÃO. INTERESSE PROCESSUAL CARACTERIZADO. PRAZO PARA ANÁLISE DO PEDIDO. PREVISÃO LEGAL. OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO. ILEGALIDADE. CONCESSÃO PARCIAL DA SEGURANÇA.
1. Tratando-se de Mandado de Segurança impetrado em face de conduta omissiva atribuída à autoridade coatora, consubstanciada na demora da Administração quanto ao exame de requerimento de acesso a autos de processos administrativos, tem-se por caracterizado o interesse processual, para fins de imposição de prazo para que seja analisado o pedido.
2. A Lei Federal n. 12.527/2011 e a Lei Distrital n. 4.990/2012 estabelecem que o órgão público deve autorizar ou conceder o acesso imediato à informação disponível ou, em não sendo possível fazê-lo, responder o pedido administrativo no prazo de 20 (vinte) dias, prorrogável por mais 10 (dez) dias em determinados casos.
3. A omissão da Administração quanto à análise de requerimento administrativo de acesso aos autos de processos administrativos caracteriza ato ilegal, tendo em vista a existência de prazo legal para tal fins de manifestação.
4. Caracterizada a omissão injustificada, por parte da Administração, quanto à análise do requerimento administrativo, deve a tutela jurisdicional se limitar à imposição de prazo para esta finalidade, não sendo permitido ao Judiciário substituir o pronunciamento do órgão administrativo.
4. Apelação Cível conhecida e parcialmente provida. Sentença cassada. Segurança concedida parcialmente.